Tribunal: STF
Processo: HC 191420
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO E ROUBO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Edilson Soares da Silva, advogado, em benefício de Leandro Pereira de Oliveira, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 610.567, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar pelo Desembargador Maurício Pinto Ferreira, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de vinte e nove anos de reclusão pelos crimes de associação criminosa, extorsão majorada (sete vezes) e roubo circunstanciado, indeferido o recurso em liberdade.
    3. No curso da execução provisória da pena, a defesa requereu a substituição da custódia prisional por prisão domiciliar ao argumento de o paciente “ser integrante de grupo de risco do CODIV-19, pois é hipertenso e possui problemas renais”. 
    Em 24.7.2020, o juízo da Vara de Execuções Criminais de Tupaciguara/MG indeferiu a pretensão defensiva.
    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 24.8.2020, o Relator Desembargador Maurício Pinto Ferreira, indeferiu a medida liminar, pelos fundamentos seguintes:
    “Em que pesem as ponderações contidas na inicial, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 
    Isto, pois, a pertença ao grupo de risco de COVID-19 não implica em imediata concessão da prisão domiciliar, uma vez que as determinações emanadas pela direção deste egrégio Tribunal de Justiça e pelo Conselho Nacional de Justiça não possuem caráter vinculante. Com isso, devem-se analisar as condições particulares do caso concreto, a fim de possibilitar o benefício ao recuperando. 
    E do exame dos documentos acostados, tenho que o presente writ não foi instruído com o atestado de pena atualizado, documento que reputo indispensável para a análise do pleito em questão, por nele conter informações importantes a respeito da execução penal, tais como quantidade de pena aplicada e prazo de concessão de benefícios. Assim, não é possível constatar, em um juízo de cognição sumária, a legitimidade do direito alegado, motivo pelo qual se mostra prudente aguardar as informações prestadas pela autoridade coatora, para o julgamento final desta ordem. 
    Por fim, pondera-se que o paciente cumpre pena em regime fechado, situação não abarcada, a princípio, pelos instrumentos normativos apresentados pela defesa, os quais recomendam a concessão da prisão domiciliar apenas aos condenados em cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto. 
    Destarte, não se observa, no caso, nenhuma situação excepcional a indicar a necessidade da concessão antecipada da ordem, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar pleiteada. 
    Proceda-se à requisição das informações à autoridade coatora, no prazo de 48 horas ou, justificadamente, no máximo em 10 dias, consoante disposto no artigo 448, parágrafo único, do RITJMG, que deverão ser encaminhadas com o atestado de pena atualizado e outros documentos que julgar indispensáveis para a apreciação do writ”.
    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 610.567 no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.9.2020, o Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca indeferiu liminarmente a impetração. Tem-se na decisão:
    “Não se desconhece o estabelecido na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” (COVID-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justifique a superação do enunciado sumular. 
    Conforme transcrições acima, o paciente cumpre pena em regime fechado e não apresentou qualquer documento capaz de provar que seu estado de saúde encontra-se debilitado, em que pese fazer parte do grupo de risco. 
    Efetivamente, o Relatório Técnico de enfermagem anexado aos autos mostra que ele faz uso diário de medicação, a qual tem sido enviada diariamente, e seu quadro de saúde está regular, levando-se em consideração o ambiente de reclusão, embora não tenha médico na unidade para emissão de laudo (e-STJ fl. 48). 
    No mais, em seu atestado carcerário, há registro de faltas disciplinares (e-STJ fl. 54). 
    Por último, no atestado de remição da pena, o Juiz certificou muitos dias de remição da pena, mas registrou também que, após o lançamento da unificação de penas, o sistema não acusou nenhum alerta de critério temporal de direito a benefício atingido (e-STJ fl. 55). 
    De outra parte, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: ‘(…) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal’ (STJ – HC n. 567.408/RJ). 
    Em conclusão, entendo não configurada hipótese excepcional de flagrante ilegalidade que justifique a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, resultando incabível a presente impetração. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Recomendo, todavia, que: a) o Juízo da execução providencie a remessa da apelação ao Tribunal e diligencie junto à administração da Unidade Prisional no sentido de providenciar um médico para atendimento aos presos; b) a Corte de origem imprima celeridade no julgamento do apelo e dos agravos em execução noticiados na petição inicial do presente writ”.
    6. No presente habeas corpus, o impetrante alega a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Narra que “[o] Paciente está com os autos retidos na comarca de origem sem envio dos autos ao E. TJMG (quase dois anos de espera)”. 
    Alega que “a Ação Penal n° 0035.16.011.187-4, oriunda da Comarca de Araguari, já sentenciada e com apelação julgada pelo E. TJMG, onde o Paciente foi [condenado] às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, (...) pela prática do delito estatuído no art. 158, §1º do Código Penal. Nos autos em questão, houve progressão de regime para o regime aberto”.
    Afirma, quanto à “Ação Penal n° 702.16.058.950-4, oriunda da Comarca de Uberlândia, objeto deste pedido de Habeas Corpus, (…) foi negado ao ora Paciente o direito de recorrer em liberdade. Atualmente o processo permanece em secretaria, mesmo existindo apelação pendente de julgamento. 
    A sentença foi proferida no dia 29 (vinte e nove) de setembro de 2017, e conforme afirmado, mesmo existindo recurso de apelação, que até a presente data não ocorreu o envio dos autos ao E. TJMG, estando os autos na primeira instância, sem culpa da defesa, o que caracteriza CONSTRANGIMENTO ILEGAL”.
    Sustenta que, com relação ao Processo n. 702.16.058.950-4, “o Paciente encontra-se preso há mais de 04 (quatro) anos, sem decisão transitada em julgado, pois seus agravos encontram-se pendentes de análise, estando em trâmite no TJMG (Número TJMG: 0589504-92.2016.8.13.0702 e 0589504-92.2016.8.13.0702), com tramitação prejudicada em face do CODIV-19 e por serem os processos físicos, cuja tramitação foi suspensa no TJMG, por força de Portaria”. 
    Acrescenta que “pleiteou a substituição de sua pena no regime fechado para prisão domiciliar, pois seus recursos estão pendentes de julgamento do STJ e STF, inexistindo decisão transitada em julgado em seu desfavor e por ser integrante de grupo de risco do CODIV-19, pois é hipertenso e possui problemas renais, comprovados pelos prontuários e documentos médicos anexado. O pedido na 1ª instância foi indeferido”.
    Menciona que, “devido à pandemia instalada no mundo em decorrência do Covid-19 (coronavírus), o sentenciado está no grupo de risco, pois é portador de depressão, doença RENAL e de HIPERTENSÃO, inclusive tendo documentos comprovatórios, juntados com o presente HC”.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido: 
    “Desse modo, requer-se que o Eminente Ministro(a) Relator(a) e demais integrantes da Corte, se dignem deferir a liminar pleiteada, para determinar a imediata remessa dos Agravos (processos TJMG n°s 0589504-92.2016.8.13.0702 e 0589504-92.2016.8.13.0702), para processamento e julgamento, concedendo prioridade na tramitação de todos os atos e diligências do processo, pois foram protocolizados em fevereiro/2020, expedindo-se para tanto ofício e deferir a concessão da PRISÃO DOMICILIAR, em face da doença renal, hipertensão e depressão suportadas pelo ora Suplicante, tendo em vista a PANDEMIA da COVID-19 (novo coronavírus), com o recolhimento do detento em sua residência, em razão de sua limitada condição física, conforme consta de seu prontuário médico no Presídio, cuja cópia desde já se requer, mediante expedição de ofício. 
    Pede ainda, que seja considerado que o Paciente é tecnicamente primário (SEM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO) e possui residência fixa, possui bons antecedentes e atividade profissional licita. Insista-se, o Paciente se compromete, caso seja determinado, se submeter a qualquer medida alternativa à prisão a fim de que possa permanecer em liberdade, inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica. 
    Requer-se ainda, que seja considerado que a decisão condenatória ainda não transitou em julgado, havendo recurso da defesa pendente de análise do E. TJMG, STJ e STF, nos quais havendo procedência a pena será reduzida. 
    Considerando que os agravos encontram-se pendentes de análise (Números dos processos no TJMG: 0589504-92.2016.8.13.0702 e 0589504-92.2016.8.13.0702), com tramitação prejudicada em face do CODIV19 e por serem os processos físicos, cuja tramitação foi suspensa no TJMG, por força de Portaria, requer-se que seja deferida a prioridade na tramitação de todos os atos e diligências dos processos especificados, expedindo se necessário ofício ao TJMG. 
    No mais, o Paciente já cumpriu parte expressiva da pena (MAIS DE 4 ANOS), de modo a lhe permitir pleitear em breve, a progressão para o regime semiaberto, conforme comprovam os cálculos da pena já 28 anexado aos autos. 
    O ATESTADO DE TRABALHO PARA FINS DE REMIÇÃO DE PENA, comprova que o Paciente exerceu no período de 01/01/2010 até 31/12/2019, atividades de artesanato, serviços de faxina e manutenção num total de 3653 (três mil, seiscentos e cinquenta e três) dias, que resultaram em mais de 181 (cento e oitenta e um) dias a remir. Com isso, requer-se a imediata expedição do alvará de soltura, considerando a determinar a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, se o caso, alternativamente, por todo o período que durar a situação de PANDEMIA. Excelências, já estamos em setembro de 2020, portanto, há mais de quatro anos, desde a prisão, evidenciando-se uma situação processual corrigível por via de Habeas Corpus, no sentido de evitar-se a manutenção de uma prisão por tempo indeterminado, de cidadão inferno em meio à pandemia do CODIV-19. De outro lado, havendo reforma da sentença/acordão, uma eventual condenação no STJ e/ou STF, seria por crime de menor potencial ofensivo ou em continuidade delitiva, não justificando a permanência do Paciente no cárcere, por prazo injustificado, quando a bem da verdade, o prazo de quatro anos de prisão já penalizaram demasiadamente o Paciente e seus familiares, que sofrem e choram desde a data do encarceramento, sendo que o tempo de prisão do Paciente pode ultrapassar, a pena que possa eventualmente ser aplicada. 
    Assim, em caráter liminar, requer sejam aplicadas as medidas alternativas dos artigos 319 e 320 do CPP, inclusive, se necessário, com a utilização de tornozeleira eletrônica, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. Por fim, requer-se a intimação do digníssimo representante do Ministério Público, para que se manifeste e acompanhe o feito até o seu final. E pede a intimação do Impetrante, para fins de SUSTENTAÇÃO ORAL perante essa Colenda Câmara Criminal quando do julgamento da Ordem, como medida de J U S T I Ç A!”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 610.567, que tem por objeto o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.505899-3/000 pelo Desembargador Maurício Pinto Ferreira, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    10. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    11. Não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie. 
    O paciente foi condenado no Processo n. 0589504-92.2016.8.13.0702, que tramitou na Terceira Vara Criminal de Uberlândia/MG, à pena de vinte e nove anos de reclusão, em regime inicial fechado.
    O paciente também foi condenado no Processo n. 0111874-86.2016.8.13.0035, que tramitou na Primeira Vara Criminal de Araguari/MG, pela prática do delito de receptação, à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão. 
    Somadas as penas, ao paciente foi imposta a pena total de trinta e quatro anos e quatro meses de reclusão, fixado o regime fechado.
    12. Neste habeas corpus, o impetrante pretende a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar. Alega demora na tramitação dos recursos defensivos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e risco ao paciente decorrente da pandemia do novo coronavírus. 
    A necessidade da manutenção da prisão preventiva foi objeto de recente decisão, de 9.9.2020, pela qual neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 173.347, cuja ementa é a seguinte:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO E ROUBO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA PRISIONAL MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.
    Anotei na decisão proferida no Habeas Corpus n. 173.347 que a alegação de demora na tramitação da Apelação Criminal n. 0589504-92.2016.8.13.0702 está superada, pois o recurso foi julgado em 28.8.2019, estando em tramitação os agravos internos interpostos pela defesa contra a decisão pela qual se não admitiram os recursos extraordinário e especial na origem. 
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que os agravos internos foram recebidos no Primeiro Cartório de Recursos Especiais em 1º.9.2020. Diferente do narrado pelo impetrante, a tramitação dos recursos segue seu curso normal, não estando paralisada. Ademais, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no Habeas Corpus n. 610.567, recomendou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais celeridade no julgamento. Não se demonstra, no caso, de desídia judicial. 
    13. Quanto ao risco decorrente da pandemia do novo coronavírus, ressalte-se que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço do coronavírus nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    No ponto, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, o juízo da Vara de Execuções Penais de Tupaciguara/MG afirmou:
    “LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA pleiteou a CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, alegando, em suma, ser portador de depressão, doença renal e hipertensão, integrando, portanto, o grupo de risco do vírus COVID-19. O representante do Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (Ref. Mov. 212.1). 
    DECIDO. 
    Não obstante a alegação da defesa do reeducando, no sentido deste integrar o grupo de risco de contaminação do COVID-19, conforme bem destacado no parecer ministerial, não há nos autos da presente execução indícios de que o sentenciado apresente sintomas de contaminação pelo vírus ou outro problema de saúde a exigir atenção excepcional, uma vez que, segundo o presídio em que o sentenciado atualmente se encontra, este recebe os medicamentos necessários ao controle da doença que possuí, estando com quadro de saúde regular, considerando o ambiente de reclusão (Mov. 219.3). 
    Ademais, medidas de prevenção à doença já foram adotadas pelo poder público estadual, nos estabelecimentos prisionais, no intuito de zelar pela integridade física dos reeducandos, conforme em destacado no parecer ministerial (Ref. Mov. 19.1) 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado por LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA”.
    No caso vertente, não há prova de que o tratamento do paciente não possa ter continuidade no estabelecimento prisional onde custodiado ou que no local não estejam sendo adotadas as medidas sanitárias para contenção do contágio e propagação do coronavírus. 
    O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no ato apontado como coator, determinou ao juízo de execução que “diligencie junto à administração da Unidade Prisional no sentido de providenciar um médico para atendimento aos presos”. 
    Não há impedimento, entretanto, se houver alteração da situação fática descrita nos autos, que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja com a brevidade que o quadro impõe, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    16. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora